Tribunal: STF
Processo: AI 815783
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL - RAZOES RECURSAIS SEM FUNDAMENTAÇÃO - REPETIÇÕES (CÓPIAS) DOS ARGUMENTOS LANÇADOS NAS RESPECTIVAS RAZÕES FINAIS - FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO NÃO DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - OFENSA AO ARTIGO 514, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSOS NÃO CONHECIDOS, DE OFÍCIO. Têm-se como requisitos da apelação, entre outros, os fundamentos de fato e de direito que censuram os vícios da sentença, possibilitando ao Juízo ad quem, através de nova decisão, o exame da procedência desse inconformismo. Não havendo qualquer crítica à sentença, em ambos os recursos, face às repetições (cópias) dos argumentos apresentados, neste caso, nas respectivas razões finais, isto é, inexistentes os motivos ensejadores de uma decisão diversa daquela proferida no Juízo a quo, ressai desatendido o disposto no inciso II do art. 514, do Código de Processo Civil, o que é óbice ao conhecimento de ambos” (eDOC 31 – ID: a55ca5b9) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 37, XXI e § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a prática de ato de improbidade, consistente no fracionamento do objeto do serviço para se esquivar do dever de licitar.



    Alega-se que restou inconteste nos autos que não foi estabelecido pelo Município de Passa Tempo quando da contratação de pessoa física qualquer critério que pudesse demonstrar que o contratado prestava serviços especializados sem similar no mercado (...) e que (...) há comprovada ausência de procedimento licitatório para contratação de serviços de realização de concurso público de ingresso em vários cargos públicos (eDOC 42 – ID: d84cd083, p. 11).



    Aduz-se, ainda, que restou ainda comprovado que o verdadeiro valor da contratação foi e R$ 8.125,00 (oito mil cento e vinte e cinco reais) ultrapassou o limite para a dispensa em ofensa a alínea 'a', inciso II do artigo 23 da Lei de Licitação (...) e que (...) não basta que o serviço esteja arrolado no artigo 13 da Lei n ° 8.666/93 e que o contratado possa ser considerado detentor de notória especialização para a inexigibilidade da licitação, deve o objeto comportar um certo grau de complexidade capaz de justificar a inviabilidade de competição (eDOC 42 – ID: d84cd083, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de que resta ausente o requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a mera repetição das respectivas razões finais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “De ofício, suscito preliminar de não conhecimento de ambos os recursos sob o argumento de que falta, a eles, o requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja o fundamento, ante a mera cópia (repetição) das respectivas razões finais (fI. 547-560 e fi. 584- 59 1), vênia máxima. 



    Aqui, efetivamente, não há pedido de reexame, limitando, insisto, ambos os recursos à mera repetição (cópia) daquelas peças, em postura adversa ao disposto no art. 514, II do CPC, verbis: "A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá os fundamentos de fato e de direito".



    (...)



    Seria, pois, o caso de se negar seguimento aos recursos, ex vida art. 557, caput, do CPC, ante o que se viu. Mas, por cautela, e em respeito aos jurisdicionados preferi a apreciação colegiada à monocrática. 



    Insisto que ambos os recursos padecem da falta de requisito extrínseco de sua admissibilidade, atinente à regularidade formal, pois "até mesmo por uma questão de princípio, resta evidente que, como a apelação se dirige e se insurge contra a sentença, em razão de a mesma ter sido proferida em desconformidade com a lei, deve o recorrente indicar exatamente quais são os errores in procedendo e/ou errores in procedendo que maculam a decisão monocrática. E mais: deverá, ainda, demonstrar por que a decisão está errada e, consequentemente, a necessidade de sua reforma". (Flávio Cheim Jorge, in Apelação Cível: teoria geral e admissibilidade, São Paulo: RT, 1999, p. 173).



    (...)



    Em suma, digo que é manifesto o desatendimento ao requisito do ad. 514, II, do CPC (fundamentação), pelo que, de ofício, não conheço dos recursos. 



    Custas recursais, de ambos os recursos, ex lege. 



    É como voto” (eDOC 31 – ID: a55ca5b9)



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não conheceu da apelação ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. O recurso extraordinário, em contrapartida, volta-se unicamente contra os fundamentos relacionados à efetiva ocorrência de atos de improbidade administrativa consistente na ilegalidade da dispensa de licitação. 



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado se assenta em mais de um fundamento e o recurso extraordinário não abrange todos eles. Dessa forma, incide no caso a Súmula 283 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a falta de impugnação de fundamento adotado no acórdão de origem, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 2. A parte agravante alega a impertinência do óbice mencionado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso extraordinário quando não impugnado fundamento suficiente para a manutenção da conclusão do Tribunal de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inviável recurso extraordinário quando não houve insurgência contra o único fundamento a sustentar o acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 283/STF. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido” (ARE 1512277 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.05.2025 – grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO. I — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão recorrida. Incidência da Súmula 283/STF. II — Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III — Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1530301 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.04.2025 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente